Tribunal: CARF
Processo: 19515.720715/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720715/2018-48
ACÓRDÃO
1001-004.117 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMETA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ART. 61, § 1o, DA LEI No 8.981/1995.
ÔNUS DA PROVA.
O art. 61, e § 1o, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, estabelece a
incidência de imposto de renda retido na fonte sobre todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, bem como
aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus
da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento
consumado através da apresentação de provas que possam afastar a
fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. ART. 135 DO
CTN. AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO
DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.117 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720715/2018-48
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa qualificada para o percentual de 75% e
excluir a responsabilidade solidária da Sra. Vera Lúcia Faconi Matias.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-44.471 (fls. 679 a 704) que
julgou a impugnação procedente em parte e manteve o crédito tributário exigido, declarando
procedente a imputação à Sra. Vera Lúcia Faconi Matias de responsabilidade solidária pelos
referidos créditos tributários e cancelando a imputação ao Sr. Vinícius Faconi Matias de
responsabilidade solidária pelos referidos créditos tributários.
O lançamento foi realizado por meio do Auto de Infração lavrado contra a
sociedade empresária Cometa Comércio de Cereais Ltda onde foi lançado Imposto de Renda
Retido na Fonte (fls. 520 a 526) relativo a fatos geradores ocorridos entre 04/2013 e 07/2013 no
valor de R$ 283.105,29, acrescido de multa de ofício de 150% e juros.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 508 a 518), as vendas de
produtos (feijão) da Comercial Brejão de Alimentos para a sociedade empresária Cometa
Comércio de Cereais Ltda estavam rastreadas por notas fiscais, mas as vendas não ocorreram de
fato. A Comercial Brejão não existia de fato e tinha sido constituída no plano formal para ser
"empresa noteira", ou seja, "apenas para emitir Notas Fiscais para beneficiar ao interesse de
terceiros". Ainda, foi apurado que "a empresa BREJÃO não realizou as compras das mercadorias
discriminadas nas Notas Fiscais de Entrada emitidas por ela".
A Fiscalização identificou no SPED-NFe da empresa BREJÃO um total de R$
525.767,00, de notas fiscais eletrônicas de venda de mercadorias (conforme quadro abaixo), tendo
como destinatária a empresa COMETA.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.117 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720715/2018-48
3

Diante dessas constatações, a autoridade fiscal considerou que a Autuada fez
pagamentos sem causa para a empresa Comercial Brejão de Alimentos, já que entendeu que as
transações registradas nas notas fiscais não tiveram lastro efetivo com mercadorias.
Em consequência, foi efetuado lançamento de IRRF por força do disposto no artigo
674, §1o, do Decreto no 3.000/1999 (antigo Regulamento do Imposto de Renda).
A multa de ofício foi aplicada no percentual de 150% (multa de ofício qualificada),
segundo a autoridade lançadora, devido a configuração da fraude prevista no artigo 72 da Lei no
4.502/1964, conforme exposto no seguinte excerto do Termo de Constatação Fiscal.
A autoridade fiscal também imputou responsabilidade solidária pelo crédito
tributário lançado no auto de infração em questão aos sócios administradores da Autuada,
senhores Vinícius Faconi Matias e Vera Lúcia Faconi Matias, com fulcro nos artigos 124, inciso II, e
135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU COM BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
ARTIGO 61, CAPUT E §1o, DA LEI No 8.981/1995.
Está sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado ou quando não for comprovada a operação ou a sua
causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO. FRAUDE.
SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário, quando for comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, extingue-se após 5 (cinco) anos contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.117 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720715/2018-48
4
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%. LEGITIMIDADE.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de
que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte COMETA foi intimada em 23/08/2019 (fls. 714), o solidário VINICIOS
foi intimado em 26/08/2019 (fls. 715) e a solidária VERA LUCIA foi intimada em 26/08/2019 (fls.
716).
O contribuinte COMETA e a solidária VERA LUCIA apresentaram recurso voluntário
em 19/09/2019 (fls. 718 a 760) sustentando, em síntese: a) a efetiva existência de atividade
empresarial; b) conjunto probatório apto a comprovar as alegações de defesa; c) boa fé e ausência
de responsabilidade solidária; d) necessidade de redução da multa qualificada; e) decadência.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da existência da atividade empresarial
Os recorrente sustentam a efetiva existência da atividade empresarial e que a
Comercial Brejão de Alimentos Ltda., inscrita no CNPJ sob n. 17.017.338/0001-59, com sede no
Estado de São Paulo, era uma Empresa em pleno funcionamento, mas que a fiscalização ocorreu
três anos após a ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.117 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720715/2018-48
5
À época dos fatos, quanto à Comercial Brejão, os recorrentes mencionam que “Para
o restante do mercado, bem como para a Cometa Comércio de Cereais Ltda., a empresa existia em
perfeita funcionalidade, já que a entrega dos produtos acontecia, o pagamento era efetuado e as
notas fiscais devidamente registradas, além do recolhimento dos tributos devidos”. Além disso, a
“depoente (contadora) reconhece que seu irmão figurava no quadro societário da empresa, que
existiam sócios de fato e reais beneficiários dos recursos gerados, os quais adimplem
mensalmente com valores como contrapartida aos serviços, embora não conheça o paradeiro de
nenhum deles. Além de não possuir prova de tudo que alega, nenhum dos argumentos trazidos
aos autos pela depoente indica qualquer participação da Empresa Cometa Comércio em
esquemas fraudulentos, mas, ao contrário, indicam que a Autuada, apesar de ter travado
relações normais com a acusada “Empresa Noteira”, foi uma possível vítima, o que a faz ser a
exceção que confirma a regra, ou seja, uma das transações reais que possivelmente pode ter
sido utilizada pela Brejão para mascarar outras inúmeras operações irreais.” (fls. 724).
Nos termos do relatado, de acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 508 a
518), as vendas de produtos (feijão) da Comercial Brejão de Alimentos para a sociedade
empresária Cometa Comércio de Cereais Ltda estavam rastreadas por notas fiscais, mas as vendas
não ocorreram de fato. A Comercial Brejão não existia de fato e tinha sido constituída no plano
formal para ser "empresa noteira", ou seja, "apenas para emitir Notas Fiscais para beneficiar ao
interesse de terceiros". Ainda, foi apurado que "a empresa BREJÃO não realizou as compras das
mercadorias discriminadas nas Notas Fiscais de Entrada emitidas por ela".
A Decisão recorrida menciona, ainda em fase de relatório, que a conclusão da
Fiscalização de que a Brejão existia apenas no plano formal se deu com base em 6 motivos,
colocados de forma sintetizada nesses termos:
I) a constatação de que, no endereço informado como sendo da Comercial Brejão
de Alimentos e de seus sócios, todos eles são desconhecidos;
II) a declaração prestada pela Sra. Cleide Márcia Moreno Perobelli, representante
legal do escritório contábil que foi o responsável pelo preenchimento e entrega
da DIPJ da empresa Comercial Brejão de Alimentos relativa ao ano-calendário
2012 (exercício 2013), de que seu irmão, Ricardo Moreno, recebia R$ 1.000,00
mensais para emprestar seu nome para figurar no quadro societário da mesma
(Comercial Brejão de Alimentos);
III) o fato da Sra. Cleide Márcia Moreno Perobelli não ter sabido informar quem
são os sócios de fato e reais beneficiários dos recursos gerados na empresa
Comercial Brejão de Alimentos;
IV) o fato dos produtores rurais supostamente fornecedores da Comercial Brejão
de Alimentos, que responderam intimação enviada pela fiscalização, terem
informado que nunca realizaram qualquer transação comercial com a mesma
(Brejão) e que a desconheciam totalmente;
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.117 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720715/2018-48
6
V) o fato dos "clientes" da Comercial Brejão de Alimentos intimados pela
fiscalização não terem apresentado provas do efetivo pagamento das supostas
compras, assim como do efetivo recebimento dos produtos supostamente
aquiridos;
VI) o fato da maior parte dos cheques indicados pela Autuada como dados em
pagamento à Comercial Brejão de Alimentos não terem sido compensados na
conta corrente desta (Brejão).
Nesses termos, a DRJ concluiu que da análise conjunta dos elementos de prova e
constatações expostos acima, verifica-se que os mesmos não deixam dúvidas de que foi correta a
análise da autoridade fiscal, uma vez que demonstram que a Comercial Brejão de Alimentos tinha
existência apenas no plano formal.
A Lei no 8.981/95, ao tratar sobre o tema, assim dispõe:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
O Regulamento do Imposto de Renda, vigente à época, o Decreto no 3.000/99
igualmente menciona:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o).
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.117 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720715/2018-48
7
Assim, estão sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos
efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, conforme previsão do § 1o art. 61 da Lei
no 8.81/95 e o § 1o do art. 674 do RIR/99.
De acordo com a legislação, duas são as hipóteses de incidência do IRRF: i) o
beneficiário não identificado; ii) identificado o beneficiário, e sejam os pagamentos escriturados
ou não, quando a operação (apontada como contrapartida ao pagamento) não for comprovada,
ou, ainda, comprovada a ocorrência da operação (contrapartida ao pagamento) não for
comprovada a sua causa.
Assim, importante mencionar que é dever da autoridade fiscal, ao exercer a
fiscalização acerca do efetivo recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato
gerador e a obrigação dali decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder
à autuação do fiscalizado, de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o
lançamento que se baseia em indícios ou presunções.
Não obstante, a “possibilidade de se tributar a riqueza projetada por atos ilícitos
não pode ser confundida ou utilizada como pretexto para que se deixe de observar as limitações
ao poder de tributar e o próprio aspecto material dos tributos”1.
Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Ao tratar do ônus probatório do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, dos recorrentes.

1 ASSAD, Maria Luiza Carneiro. Causa e o Racional de Aplicação do IRRF sobre Pagamentos a Beneficiário
não Identificado ou sem Causa. Revista de Direito Tributário Atual no 49, ano 39, p. 288-309. São Paulo:
IBDT, 3o quadrimestre de 2021, p. 292.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.117 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720715/2018-48
8
Com o devido acerto, a r. Decisão refutou os fundamentos levantados pelos
recorrentes e manteve a autuação, nos seguintes termos:
A Interessada, em sede de impugnação, apresenta algumas alegações visando
demonstrar que as constatações e elementos de prova arrolados acima não têm o
condão de comprovar a existência meramente formal da Comercial Brejão de
Alimentos.
Da análise de tais alegações, porém, verifica-se que as mesmas não se sustentam.
A alegação no sentido de que o depoimento da Sra. Cleide Márcia Moreno
Probelli teria deixado clara "a existência e operatividade da empresa Brejão" é
totalmente desconectada da realidade, já que, da leitura do mesmo (fls. 14/15),
observa-se que a mesma além de confessar que o quadro social da Comercial
Brejão de Alimentos era composto por interposta pessoa (seu irmão Ricardo
Moreno), também declarou expressamente que desconhecia a real identidade do
dono da Brejão e que, embora tenha atuado na constituição da Comercial Brejão
de Alimentos, desconhecia se o valor do capital social da Brejão foi integralizado.
O fato da Sra. Cleide Márcia Moreno Probelli ter dito que "abriu" a Comercial
Brejão de Alimentos, assim como que entregou sua DIPJ relativa ao ano-
calendário 2012 e que recebeu pagamentos pelos serviços prestados, ao contrário
do que alegam os Impugnantes, não têm o condão de infirmar a conclusão da
autoridade fiscal, já que não demonstram a existência de fato da Brejão, mas
apenas sua criação e manutenção no plano formal.
Da mesma forma, o mero fato da Sra. Cleide ter dito que lhe foram apresentadas
algumas notas de saída e de entrada, também não tem o condão de infirmar a
conclusão da autoridade fiscal, já que tais notas, conforme demonstrado pelo
conjunto de elementos coletados, apenas fazem parte do arcabouço formal
existente na constituição e funcionamento da Comercial Brejão de Alimentos.
O fato da visita in loco ao endereço que teria sido o da Comercial Brejão de
Alimentos ter ocorrido apenas em 2016, ao contrário do que alega a Autuada, não
tem o condão de afetar a apuração de que a mesma nunca funcionou no
endereço que fornecia, já que foi constado que, inclusive, existe um Salão de
Beleza no local que já funcionava no ano de 2013, conforme exposto no seguinte
excerto do Termo de Constatação Fiscal:
1. Trata-se de dois imóveis adjacentes (636 e 636-A). No número 636, encontra-se
em funcionamento, há cerca de 5 anos, o Salão de Beleza de propriedade de
Lenilda Maria da Silva, que desconhece a empresa e que sequer ouviu falar de sua
existência. Informou que o no 636-A é um corredor com 3 "casinhas", aguardando
reformas para posterior locação, há, pelo menos, quatro anos.
2. Em consulta ao sítio wvvw.jucesponline.sp.gov.br no link Serviços Online>
Consulta Dados Cadastrais> Ficha Cadastral Completa, consta como endereço dos
Sócios Eloene de Oliveira Penha e Ricardo de Almeida Moreno o mesmo designado
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.117 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720715/2018-48
9
como domicílio da empresa, Rua Caro-Scaibu 636, Fundos, igualmente
desconhecidos no local.
O fato de ter sido baixada, em 2016, a inscrição no CNPJ da Comercial Brejão
Alimentos, também não tem o condão de invalidar a conclusão da autoridade
fiscal, já que tal inscrição, por si só, não assegura a existência de fato da empresa,
mas apenas demonstra sua existência no plano formal.
O fato de cheques dados em pagamento para a Comercial Brejão de Alimentos
terem sido compensados em outras contas, de fato, não comprova, por si só, que
esta existia apenas no plano formal.
Deve-se destacar, porém, que este foi apenas mais um dos elementos coletados
pela autoridade fiscal que, quando analisados em conjunto, denotam que a
Comercial Brejão existia apenas no plano formal.
Resta evidente, portanto, que a situação da Comercial Brejão de Alimentos ajuda
a demonstrar a ocorrência de pagamentos sem causa, já que, conforme exposto,
todos os elementos coletados indicam que a mesma só existia no plano formal.
Destaca-se, de tudo que foi acima colacionado, que no endereço de funcionamento
da Comercial Brejão, existia um salão de beleza em funcionamento desde o ano de 2011, que os
fatos geradores são do ano de 2013 e que o endereço mencionado de no 636-A é um corredor com
3 "casinhas", aguardando reformas para posterior locação, há, pelo menos, quatro anos.
In casu, a história que deu lastro à emissão de notas fiscais seria de que a empresa
Comercial Brejão de Alimentos fazia aquisições de produtores rurais e vendia os produtos (feijão)
para a sociedade empresária Cometa Comércio de Cereais Ltda. No cenário descrito do endereço
da Brejão parece totalmente incompatível pensar que ali eram feitas aquisições de produtores
rurais e ali eram vendidos feijões para outra empresa. Independentemente de qualquer intimação
e resposta dado pelos produtores rurais, o fato é que os feijões precisavam chegar em algum
lugar, precisavam ser estocados em algum lugar e dali serem remetidos para outro local.
Além disso, os valores mencionados nas Notas Fiscais indicam uma quantia grande
de feijões comercializados.

Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.117 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720715/2018-48
10
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelos recorrentes, com
fundamento no arts. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal, e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido, por seus
próprios fundamentos.
Nesse ponto, sem razão os recorrentes.
2. DA RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA À SRA. VERA LÚCIA FACONI MATIAS
Os recorrentes sustentam que não é cabível a alegação de responsabilidade
solidária da sócia Vera Lúcia Falconi Matias, uma vez que jamais se enquadrou de fato nas
hipóteses descritas pelo artigo 135 do CTN, o qual responsabiliza pessoalmente diretores,
gerentes ou representantes que venham a agir com comprovado o excesso de poderes ou infração
à lei, contrato social ou estatutos.
A Decisão recorrida manteve a imputação de responsabilidade solidária à Sra. Vera
Lúcia Faconi Matias, com base nos artigos 124, inciso II, e 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional, sob o fundamento de que, mesmo sem a demonstração de conduta dolosa, sua
responsabilização seria cabível pela infração à lei, já que era sócia administradora da empresa, ao
contrário do Sr. Vinícius, que era apenas sócio.
Além do contribuinte, o CTN prevê a possibilidade de que possam ser incluídas
como responsáveis pela satisfação do crédito tributário outras pessoas que são tratadas ali como
responsáveis. Esses responsáveis em determinadas situação podem ser colocados no polo passivo
da relação jurídica tributária como devedores solidários e, nesses, casos o fisco pode exigir o
cumprimento da obrigação tanto do contribuinte como do responsável.
O art. 135 do Código Tributário Nacional, ao tratar da responsabilidade de terceiros,
determina que os mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas, bem como as pessoas mencionadas no art. 134 do mesmo código, serão
pessoalmente responsáveis pelos créditos de obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Tratando-se da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN, importante
mencionar que o sujeito passivo originário não é excluído e deve responder por todo o crédito
tributário, já que ele não é afastado do debitum2.
Quanto ao tema, o STJ consolidou o entendimento de que a responsabilidade do
sócio-gerente, por atos de infração à lei, é solidária. Nesse sentido, o enunciado da Súmula
430/STJ: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente."

2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 10a ed., São Paulo: Saraiva, 2021, Capítulo XII, itens 6.5 a
6.7, p. 623-658, p. 646-647.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.117 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720715/2018-48
11
Em que pese a minha concordância com boa parte dos fundamentos adotados no
Relatório Fiscal e no Acórdão Recorrido, o fato é que a Fiscalização não produziu provas de que a
senhora VERA agiu de forma dolosa.
Os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, assim mencionam:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Para que uma pessoa possa ser solidariamente responsabilizada com fulcro no
artigo 135 do CTN, é imprescindível a presença dos poderes de direção da empresa (que o
responsável tenha a capacidade de tomar decisões). O fundamento da responsabilidade albergada
pelo inciso III do art. 135 do CTN, de pessoas com poderes de gerência, não é o fato de ser sócio,
mas de ser administrador e, nessa condição, ter praticado atos com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatuto, à época dos fatos. Nesse sentido, imprescindível a
comprovação dos poderes de gerência, pois os atos não podem ser presumidos pelo simples fato
de ser sócio, ainda que administrador.
Ocorre que, é cabível a atribuição da responsabilidade solidária aos mandatários,
prepostos e administradores de fato da pessoa jurídica, quando os créditos tributários exigidos no
lançamento de ofício decorram de atos daqueles, praticados com infração dolosa à lei.
LOGO, para fins de sujeição passiva solidária, não basta à autoridade fiscal provar a
prática de atos ilícitos pela pessoa jurídica, é necessário provar a participação do responsável
solidário na prática desses atos. Noutros termos, para a subsunção do fato ao artigo 135, III, do
Código Tributário Nacional (CTN) é necessário provar que o administrador praticou, com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, atos que deram origem às obrigações
tributárias então exigidas. O fato de a pessoa jurídica ter praticado infração à lei, na forma de
sonegação e fraude, nos termos dos arts. 71 e 72 da Lei 4.502, de 1964, não enseja
automaticamente a responsabilização solidária de todos os administradores dessa pessoa jurídica,
mas somente daqueles cuja participação foi provada nos autos. A responsabilidade do
administrador, por força do art. 135, III, do CTN, na linha da jurisprudência do STJ, é subjetiva e
decorre de prática de ato ilícito.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.117 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720715/2018-48
12
Por fim, importante mencionar que o art. 124, inc. II, do CTN, c/c o art. 8o do Dec.-
lei no 1.736, de 1979, criam uma disposição legal específica para sancionar atos ilícitos
relacionados com o IRRF que se aplicam, expressamente, de modo solidário aos administradores
da pessoa jurídica. Contudo, o mencionado artigo 8o não foi usado como fundamento legal dessa
autuação, razão pela qual sua aplicação, inadvertidamente, causaria a alteração do critério jurídico
do lançamento, o que é vedado por força do art. 146 do CTN.
DO EXPOSTO, nesse ponto, voto pela exclusão da Sra. Vera do polo passivo.
3. DA MULTA QUALIFICADA
A recorrente sustenta a redução da multa qualificada, sob o fundamento de
ausência de prática ilícita por parte dos recorrentes.
A decisão recorrida manteve a multa qualificada concluindo que “no presente caso,
observa-se que, diante de tudo já exposto nos itens anteriores do presente voto, deve ser mantida
a qualificação da multa de ofício, já que a autoridade fiscal, ao contrário do que alega a Autuada,
fundamentou a qualificação na apuração de fraude nas supostas operações comerciais que esta
manteve com a Comercial Brejão de Alimentos, e que os Impugnantes não conseguiram
demonstrar que a Autuada agiu de boa fé na suposta aquisição de mercadorias”.
No Termo de Constatação Fiscal, é possível observar que a multa qualificada foi
aplicada sob a justificativa de que o contribuinte praticou uma conduta dolosa, em razão, sem ao
menos mencionar qual seria a conduta de fraude que deu ensejo à qualificadora. Confira-se (fls.
515 e 516:

Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.117 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720715/2018-48
13

Ocorre que, somente é cabível a exigência da multa qualificada prevista no artigo
44, II, da Lei n°. 9.430, de 1996, quando o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de
fraude, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°. 4.502, de 1964.
A não comprovação da operação ou da causa do pagamento efetuado, sem a
utilização de documentos inidôneos ou subterfúgios para ocultar a ocorrência do fato gerador,
caracteriza falta simples de pagamentos sem causa, porém não caracteriza evidente intuito de
fraude, nos termos da legislação tributária.
Nesse mesmo sentido é o entendimento da 1a CSRF:
Numero do processo: 11516.722674/2012-17
Data da sessão: Fri Nov 12 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Dec 31 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-
calendário: 2008 PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO.
QUALIFICAÇÃO
DA
PENALIDADE.
DESCABIMENTO.
Nos
pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, a qualificação da
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.117 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720715/2018-48
14
penalidade aplicada sobre o IRRF que deixou de ser recolhido é dependente da
demonstração de evidências acerca da intenção do sujeito passivo de impedir ou
retardar a incidência tributária. A constatação de pagamentos escriturados,
acerca dos quais o sujeito passivo não prova a causa e beneficiário, é insuficiente
para elevar o percentual da multa devida em razão do lançamento de ofício do
tributo não recolhido.
Numero da decisão: 9101-005.889
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial, e, no
mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Caio Cesar
Nader Quintella. (documento assinado digitalmente) ANDREA DUEK SIMANTOB –
Presidente em exercício. (documento assinado digitalmente) EDELI PEREIRA
BESSA - Relatora. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli
Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo
Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em
exercício).
Nome do relator: EDELI PEREIRA BESSA
Do exposto, voto pela redução da multa qualificada para aplicação da multa de
ofício de 75%. Caso vencida, a multa qualificada deve ser reduzida para o percentual de 100%.
4. PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA
A recorrente sustenta a decadência parcial da cobrança do IRRF, com fundamento
na regra estipulada pelo § 4o do art. 150 do CTN, em razão do decurso do prazo de 5 anos entre a
data do fato gerador e a ciência do auto de infração.
Na hipótese de IRRF exigido em virtude de pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem causa ou operação comprovada que o justifique, considera-se vencido o
tributo na data do pagamento, conforme estipula o artigo 61, §2o, da Lei no 8.981/95. Isso significa
que, a partir do primeiro dia após o vencimento de tal obrigação tributária, o fisco já poderia
efetuar o respectivo lançamento.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies
a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150,
§4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial. Nos casos em que há
pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do
CTN.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.117 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720715/2018-48
15
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo STJ e proferido no julgamento do
Recurso Especial no 973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de
controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos do CARF por determinação do art. 99 do
RICARF/23.
No âmbito do CARF esse entendimento está disposto na Súmula no 1013: Na
hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
A tributação estipulada pela regra do art. 61 da Lei no 8.981/95 se amolda ao
lançamento por homologação. Ocorre que, se homologar significa confirmar, legitimar ou aprovar
por uma autoridade judicial ou administrativa, certos atos particulares, a fim de que produzam o
efeito jurídico que lhes são próprios, a homologação pressupõe o conhecimento da autoridade
administrativa ou judicial do ato praticado.
Não obstante, o CARF editou o Enunciado de Súmula Vinculante no 114, que assim
estabelece:
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Os fatos geradores são de abril de 2013 a julho de 2013 e o contribuinte foi
cientificado em 09/10/2018. Não há que se falar em decadência.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reduzir a multa qualificada para o percentual de 75% e excluir a responsabilidade solidária da Sra.
Vera Lúcia Faconi Matias.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

3 Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Fl. 777
DF CARF MF
Original